Tribunal: CARF
Processo: 23034.024170/2003-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
23034.024170/2003-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.886 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de maio de 2023
Recorrente
HOTEIS G.P. S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/07/2000
IMPUGNAÇÃO.
NÃO
APRESENTAÇÃO.
RECURSO.
REMESSA
INADVERTIDA.
Ausente a apresentação da impugnação, não se instaura a fase litigiosa do
processo administrativo, razão pela qual imperioso o não conhecimento do
recurso, inadvertidamente remetido a este Conselho para apreciação.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.

(assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Christiano Rocha
Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Gleison Pimenta Sousa, Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por HOTEIS G.P. S/A. contra o
Despacho Decisório SECAT/SRL no 00326/2010 que, ao aplicar o entendimento cristalizado na
Súmula Vinculante de no 08, concluiu pela inocorrência da decadência, bem como determinou a
retificação do crédito tributário, passando a diferença de vaga para doze no mês 05/00 e seis para
o mês de junho.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 23034.024170/2003-49
Fl. 301
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.886 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.024170/2003-49

De acordo com o Termo de Encerramento de Inspeção – vide f. 41/42 – em
visita técnica realizada pelo FNDE à ora recorrente, constatadas irregularidades nas
contribuições do salário-educação em razão de deduções para indenizações não comprovadas em
no 1° semestre/2000.
Às f. 104 consta o Ofício no 165/2004, remetido à ora recorrente, que narra
que, em inspeção realizada em 27/10/2003, constatado que
apesar do prazo concedido para regularização da RAl, ainda permanecem
deduções para indenizações não comprovadas no l° semestre/2000, no valor de
RS 504,00 (quinhentos quatro reais) conforme Demonstrativo por
Estabelecimento, anexo.
2. Dessa forma, solicitamos recolher o respectivo valor, com os devidos
acréscimos legais em conformidade com a Tabela Prática Aplicada em
contribuições Previdenciárias, divulgada mensalmente pelo INSS, em guia
própria do FNDE, a qual poderá ser obtida na Internet no site
www.fnde.gov.br, utilizando-se o Código de Receita 1009 ou, se for o caso,
cadastrar os alunos indenizados no Sistema RAI. Para tanto, concedemos o
prazo de 15 (quinze) dias contados do recebimento deste sob pena de
emitirmos notificação de débitos.

Em resposta ao ofício acostados documentos que supostamente comprovariam
as deduções levadas a cabo – vide f. 102.
No dia 10 de setembro de 2004 foi lavrada a Notificação para Recolhimento de
Débito (NRD), nos seguintes termos:
Fica essa EMPRESA notificada a recolher, no prazo de 15 (quinze) dias,
contados a partir do recebimento desta, a crédito do FNDE, o valor de
R$936,66 (Novecentos e trinta e seis reais e sessenta e seis centavos), de
acordo com o "Quadro de Atualização de Débito" anexo, sob pena de ser
promovida a imediata cobrança judicial.
Dentro do mesmo prazo, de acordo com o § 1° do Art. 14, do Decreto n°
3.142/99, poderá ser apresentada defesa, por escrito, junto a esta
Coordenação Geral, no endereço abaixo, anexando provas das alegações
apresentadas, ou pedido de parcelamento, utilizando o Termo de Confissão de
Dívida Fiscal, cujo formulário está na Internet, no site www.fnde.gov.br, no
link Salário Educação, à disposição dessa empresa. (f. 66; sublinhas deste voto)
Às f. 70 acostado aviso de recebimento, datado de 21 de setembro de 2004,
comprovando a ciência da autuação.
Em 10 de novembro de 2004, lavrada a Informação no 2672/2004/CGACI, na
qual consta que
[c]om base no Termo de Encerramento, à fl. 33, a empresa foi cobrada por
meio da "Notificação para Recolhimento de Débito" n.° 1159/2004, no valor de
R$ 936,66, proveniente de dedução indevida, fl. 55, cujo recebimento
encontra-se confirmado pelo AR n.° RA 40118263-7 BR, fl. 59.
Fl. 302
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.886 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.024170/2003-49

A empresa não apresentou defesa e nem liquidou o débito, conforme se
verifica no documento de fl. 60, tampouco pleiteou parcelamento de
débito.
Diante do exposto, sugerimos o encaminhamento do presente processo à
Procuradoria Jurídica do FNDE, para as medidas judiciais cabíveis, uma
vez que todas as gestões de cobrança na área administrativa foram
esgotadas. O débito atualizado até esta data perfaz o total de R$ 1.039,78
(Hum mil, trinta e nove reais e setenta e oito centavos), conforme Quadro de
Atualização de Débito, à fl. 61. – f. 74; sublinhas deste voto.
Remetidos os autos à Procuradoria Federal do FNDE, reiterada as informações
quanto à ausência de defesa de ingresso, opinando pela “inscrição do crédito em dívida ativa, a
inscrição do devedor no CADIN e, após extraída Certidão de Dívida ativa, a remessa dos autos à
Divisão do Contencioso, para ajuizamento da competente execução fiscal.” (f. 79)
Em 10 de dezembro de 2004, remeteu a ora recorrente ao FNDE novo ofício,
voltado comprovar as deduções referentes aos primeiro e segundo semestre de 1999, período este
diverso do autuado – vide f. 112.
No dia 17 de fevereiro de 2005, determinado o “encaminha[mento] dos autos à
GEARC para análise da documentação apresentada.” (f. 161)
Em 27 de março de 2008, expedida informação de transferência dos autos para
a Secretaria da Receita Federal do Brasil, constando que “o presente processo (...) encontra-se na
fase EM ANDAMENTO e na situação PRÉ-INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA – NÃO FOI
OBJETO DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO (...).” – vide f. 164.
No dia 10 de maio de 2010 determinado o encaminhamento dos autos à DRF
RECIFE/PE, de modo a dar “prosseguimento do contencioso administrativo ou da cobrança,
conforme o caso.” (f. 169)
Novo despacho foi proferido em 31 de agosto de 2010 (f. 172), dessa vez
determinando a verificação de ajuizamento de ação judicial contra a exigência tributária,
retornando negativa a busca (f. 173).
No Despacho-Decisório SECAT/SRL no 00326/2010, contra o qual se insurge
o ora recorrente, conclui-se que
considerando a aplicação do prazo decadencial previsto no artigo 173, I, do
CTN, as competências 05/2000 e 06/2000, lançadas na NRD no 0001159/2004,
de 10/09/2004 (fl. 55/57), com ciência dada ao notificado em 21/09/2004 (fl.
59), não haviam sido alcançadas pela decadência na data da citada NRD.
3.1. Cumpre observar que o crédito foi lavrado em 10/09/2004, tendo sido dada
ciência ao contribuinte em 21/09/2004 (fl. 59). De acordo com a resposta ao
Oficio 1625/2004 (ocorrida antes da lavratura da NRD) (às fls 40) o notificado
alega que a Relação de Alunos lndenizados, constante do relatório RAI, estava
incompleta, ou seja, faltava o nome do aluno (Raoni Santos M de Souza).
Posteriormente, em 10 de dezembro de 2004, a empresa protocola defesa
intempestiva, a qual continha o mesmo teor da resposta do ofício. Conforme a
Fl. 303
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.886 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.024170/2003-49

RAI, às folhas 44, verifica-se que com a inclusão do aluno o número de vaga
passa de 5(cinco) para 6(seis).
A pretensa defesa não foi analisada e o processo corre à revelia e foi
encaminhado à procuradoria, mas antes da inscrição a Procuradora Marta da
Silva devolve o processo para análise técnica (ás fls 70). As folhas 137 a
Técnica de Nivel Médio Marta Xavier sugere que os documentos apresentados
às folhas 87/ 135 seja encaminhado à GEARC para apreciação, sendo assim
não podemos alegar prescrição.
3.2. Analisando o Demonstrativo de Divergência por Estabelecimento, às
folhas 80, e acatando a inclusão do aluno Raoni Santos M de Souza nota-se que
teremos uma divergência em vagas de 18(dezoito).
(...)
De acordo com tudo mais que dos autos consta, embasada na Súmula
Vinculante n° 8 e com competência delegada pela portaria 379 de 30/12/2008,
concluo que se faz necessário retificar o crédito tributário passando a
diferença de vaga para 12 no mês 05/00 e 6(seis) para o mês de junho. (f.
175/177; sublinhas deste voto)
De modo a cientificar o sujeito passivo, expedida a Comunicação no
0454/2010, esclarecendo que “confirmado a ciência postal da comunicação a empresa terá um
prazo de 30 (trinta) dias para apresentar recurso, após esse prazo o processo seguirá para a
Procuradoria da Fazenda Nacional, para fins de inscrição de dívida ativa.” (f. 179)
Cientificado em 26 de outubro de 2010 (f. 180), apresentou recurso (f.
247/254), suscitando apenas duas teses:
I – PRESCRIÇÃO
É que conforme foi atestado nos autos após a notificação do lançamento
perpetrada em 21.09.2004, operou-se o decurso do prazo para impugnação,
consequentemente, em 07.10.2004 (primeiro dia após o último dia do prazo
para impugnação), houve a definitiva constituição do crédito tributário, data em
que teve início a contagem do prazo prescricional nos termos do art. 174 do
Código Tributário Nacional.

II – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
Não bastasse a prescrição a extinguir o crédito tributário, tal como
anteriormente demonstrado, cumpre ressaltar que a divergência quanto aos
alunos indenizados não implica qualquer saldo devedor.
Isto porque, conforme planilha anexa (doc. 05) e relação de alunos indenizados
às fls. 99/100 dos autos implica a inexistência do crédito tributário apurado.
Vieram-me os autos conclusos.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Fl. 304
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.886 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.024170/2003-49

Difiro a aferição do preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal
para após elucidar alguns fatos.
Da narrativa dos fatos nota-se que, além de as peças constantes do caderno
processual não terem sido acostadas em ordem cronológicas, inadvertidos despachos foram
proferidos. E não é só: equivocadamente pontuado que
[p]osteriormente, em 10 de dezembro de 2004, a empresa protocola defesa
intempestiva, a qual continha o mesmo teor da resposta do ofício. Conforme a
RAI, às folhas 44, verifica-se que com a inclusão do aluno o número de vaga
passa de 5(cinco) para 6(seis). A pretensa defesa não foi analisada e o processo
corre à revelia e foi encaminhado à procuradoria (...) – f. 176; sublinhas deste
voto.

Como reconhece o próprio recorrente,

a notificação do lançamento perpetrada em 21.09.2004, operou-se o decurso
do prazo para impugnação, consequentemente, em 07.10.2004 (primeiro dia
após o último dia do prazo para impugnação), houve a definitiva constituição
do crédito tributário, data em que teve início a contagem do prazo prescricional
nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional. (f. 249; sublinhas

Não foi apresentada qualquer impugnação, razão pela qual inexiste qualquer
defesa inaugural a ser apreciada. Os autos foram, de forma inadvertida remetidos a este eg.
Conselho para apreciar recurso apresentado em face do Despacho Decisório SECAT/SRL no
00326/2010 que, de ofício, aferiu a (in)ocorrência da decadência, além de promover retificações,
a partir do escrutínio da documentação carreada.
Sendo incontroversa a não apresentação da peça impugnatória, não há como
superar o não preenchimento do pressuposto extrínseco de admissibilidade com base no
princípio do formalismo moderado. Conforme dispõe o art. 14 do Decreto no 70.235/1972, “a
impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.” Sem o manejo da defesa de
ingresso, não há como ser conhecido o recurso.
Ante o exposto, não conheço do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 305
DF CARF MF
Original